Tribunal: TJSP
Processo: 2066086-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente relativo à unidade 33, do Empreendimento Amâncio de Carvalho, no contexto da falência do GRUPO ATLÂNTICA – Decisão de origem que reconheceu que o crédito de Arthur Kaufman é quirografário – Inconformismo – Não acolhimento -Pretensão do credor de que seu crédito seja classificado como privilegiado - No caso, o credor não comprovou ter pago integralmente o preço do

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente relativo à unidade 33, do Empreendimento Amâncio de Carvalho, no contexto da falência do GRUPO ATLÂNTICA – Decisão de origem que reconheceu que o crédito de Arthur Kaufman é quirografário – Inconformismo – Não acolhimento -Pretensão do credor de que seu crédito seja classificado como privilegiado - No caso, o credor não comprovou ter pago integralmente o preço do negócio, e também não comprovou a intenção de adquirir a propriedade do imóvel – Por outro lado, as informações dos sistemas internos da falida indicam que as partes possuíam relação de investimento - Nesse contexto, crédito deve ser classificado como quirografário - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2066086-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante ARHTUR KAUFMAN e agravada CONSTRUTORA E
INCORPORADORA ATLÂNTICA LTDA. -MASSA FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066086-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33333e
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2066086-21.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ARTHUR KAUFMAN
AGRAVADA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLÂNTICA
LTDA. -MASSA FALIDA
INTERESSADA:
EXPERTISEMAIS
SERVIÇOS
CONTÁBEIS
E
ADMINISTRATIVOS
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: MARCELO BARBOSA SACRAMONE
Agravo de instrumento – Incidente relativo à unidade 33,
do Empreendimento Amâncio de Carvalho, no contexto da
falência do GRUPO ATLÂNTICA – Decisão de origem que
reconheceu que o crédito de Arthur Kaufman é
quirografário – Inconformismo – Não acolhimento -
Pretensão do credor de que seu crédito seja classificado
como privilegiado - No caso, o credor não comprovou ter
pago integralmente o preço do negócio, e também não
comprovou a intenção de adquirir a propriedade do imóvel
– Por outro lado, as informações dos sistemas internos da
falida indicam que as partes possuíam relação de
investimento
-
Nesse
contexto,
crédito
deve
ser
classificado como quirografário - Decisão mantida –
Recurso desprovido.
VOTO No 33333
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
incidente1, relativo à falência do GRUPO ATLÂNTICA, criado
para discutir os direitos de aquisição sobre a unidade n. 33
do Empreendimento Amâncio de Carvalho.
A decisão atacada (fls. 146/158) possui a
1 Processo n. 0074219-48.2018.8.26.0100

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066086-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33333e
3
seguinte parte dispositiva:
"Ante o exposto, profiro decisão parcial de mérito para,
em relação à unidade 33 da Amâncio de Carvalho, n. 183:
A) Declarar a simulação do contrato de Arthur Kaufman e
reconhecer
seu
crédito
de
R$
200.000,00
como
quirografário, dos quais deverá ser deduzido o valor por
ele recebido.
Apresente a administradora judicial o valor dos créditos do
referido investidor, tal como determinado nessa decisão.
B) Reconhecer Renato de Abreu Perine e Melissa
Bertolucci como adquirentes de 86,5% da unidade 33.
Condeno o Impugnante Arthur Kaufman ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios Renato de Abreu Perine e Melissa
Bertolucci e da Massa Falida da Atlântica que, pelas
peculiaridades da causa, fixo em R$10.000,00 por
equidade, para cada.
No mais, considerando o crime falimentar do art.175 da
Lei 11.101/05,abra-se vista ao MP para a promoção de
denúncia crime em face dos investidores e do
administrador da falida" (fls. 158).
Inconformado, Arthur Kaufman requer efeito
suspensivo e, ao final, a reforma da decisão que o considerou
como investidor (fls. 4).
Em apertada síntese, defende que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066086-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33333e
4
classificado como privilégio especial o crédito relativo à
contratação com o GRUPO ATLÂNTICA da unidade n. 33 do
Empreendimento Amâncio de Carvalho.
Alega que a contratação ocorreu em 2013 e, na
época, confiando na quitação dada pela construtora, não
guardou todos os comprovantes de pagamento.
Ressalta que a intenção sempre foi a aquisição
dessas unidades para viver de aluguel ou doar aos filhos, tanto
é que o contrato não possui previsão de pagamento de juros ou
aluguéis. Além disso, insiste na validade da Declaração do
Imposto de Renda como prova da intenção de aquisição.
Pontua que a compra desses imóveis não pode
ser confundida com o único contrato de investimento firmado
com a Atlântica (relativo ao Empreendimento Cayowaá),
prejudicando-o.
Por fim, aponta contradição na decisão (juízo diz
que a contabilidade da falida indica a realização de pagamentos
ao agravante e, ao mesmo tempo, reconhece que o contrato
discutido não prevê pagamento de juros ou aluguéis), e
questiona
a
validade
da
prova
(planilhas
elaboradas
unilateralmente pela Construtora Atlântica) que serviu de base
para fundamentação do juízo.
O recurso foi processado com o efeito pretendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066086-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33333e
5
(fls. 10/12). A contraminuta foi juntada a fls. 16/25, ocasião em
que a agravada alega: (i) ser o caso de não conhecimento do
recurso, em razão de violação ao princípio da dialeticidade; (ii)
o recurso estar prejudicado, porque "a pretensão do Agravante já
está contemplada no Quadro Geral de Credores da Agravada" (fls. 20).
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 146/158 e 159/164 dos autos de origem. O
preparo foi recolhido (fls. 7/8).
Ouvido, o Ministério Público posicionou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 64/70).
É o relatório do necessário.
2 – De início, o recurso comporta conhecimento,
pois, ao contrário do alegado pela agravada, não há violação ao
princípio da dialeticidade.
Isso porque as razões recursais permitem extrair
o inconformismo com a decisão agravada, além de que a
agravada conseguiu defender-se satisfatoriamente.
No tocante à alegação de que o recurso está
prejudicado porque o crédito do agravante já está habilitado na
falência, ela não procede, já que a habilitação não impede que
seja discutida a classificação do crédito (se é quirografário ou
se é privilegiado especial).
3 - Quanto à questão de fundo, a controvérsia diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066086-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33333e
6
respeito à classificação do crédito proveniente do contrato
relativo à unidade 33 do Empreendimento Amâncio de Carvalho
(fls. 6/9 de origem), no contexto da falência do GRUPO
ATLÂNTICA.
O preço do negócio foi de R$ 380.000,00, a ser
pago da seguinte forma: a) R$ 200.000,00 no ato da
contratação; b) R$ 180.000,00 a serem pagos em 36 parcelas
iguais, mensais e consecutivas no valor de R$ 5.000,00 cada
uma, vencendo-se a primeira em 12.03.2014, e as demais nos
mesmos dias dos meses subsequentes (cf. fls. 8 de origem).
Na inicial, o agravante afirmou que: "Ainda para
renda, adquiriu a unidade 33 da Rua Amâncio de Carvalho no 183, pelo
valor de R$ 380.000,00 pago em dinheiro e totalmente quitado" (fls. 2
de origem).
Contudo, tendo em vista as circunstâncias2
envolvendo os negócios do grupo falido, para saber a
classificação do crédito, analisa-se se o agravante comprovou
que, desde o início da contratação, objetivava a aquisição do
referido imóvel e pagou integralmente por ela; ou se a intenção
era realizar investimentos na falida por meio de mútuo de
dinheiro.
2 Contratos de compra e venda simulados, dissimulando mútuos financeiros; ausência de
contabilidade regular; suposta "venda" da mesma unidade para mais de um adquirente;
recompra da unidade anteriormente vendida ou promessa de permuta dela com outra, de
maior valor estimado; recibos de quitação sem respaldo em comprovada entrega de
valores pelos supostos adquirentes, etc (cf. Relatado pela Administradora Judicial a fls.
22/23)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066086-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33333e
7
Na primeira hipótese acima descrita, o crédito
será privilegiado especial (art. 43, III, da Lei n. 4.591/64 e art.
83, IV, da Lei n. 11.101/05) e, na segunda hipótese, será
quirografário (art. 83, VI, da Lei n. 11.101/05).
No caso, não ficaram comprovadas a intenção de
adquirir a propriedade e o efetivo pagamento da unidade, ônus
que incumbia ao agravante (art. 373, I, do CPC).
É que o agravante, embora faça referência à
declaração de imposto de renda não as juntou nestes autos ou
na origem e expressamente afirmou não ter o comprovante dos
pagamentos relativos ao negócio.
Especificamente em relação ao pagamento das
parcelas, a declaração de pagamento dada pela falida (fls. 5 de
origem) e o print da página "Posição Financeira do Cliente" do
sistema interno da falida (fls. 10/11 de origem), além de não
terem respaldo em comprovantes dos pagamentos efetuados
pelo agravante, também não indicam o pagamento da
totalidade das parcelas, apenas de parte delas.
Por outro lado, há outras informações extraídas
dos sistemas internos da falida que indicam que o agravante
possuía qualidade de investidor (histórico de pagamentos de
rendimentos relativos ao investimento no Empreendimento Cayowaá, a fls.
108 e 110 de origem; e planilha de aportes e saques financeiros a fls. 109
de origem, a qual, aliás, não indica os pagamentos declarados pela falida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066086-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33333e
8
fls. 5 de origem).
Ressalte-se que, no caso, em uma falência como
a do GRUPO ATLÂNTICA, permeada por irregularidades
(contratos simulados, ausência de contabilidade regular, entre
outros), evidente que a dinâmica probatória não será
semelhante a de outros processos.
Aqui,
a
informalidade
das
declarações,
pagamentos, e contratos firmados pelo GRUPO ATLÂNTICA faz
com que as informações inseridas nos sistemas internos3
tenham considerável peso probatório, já que refletiam a
realidade do dia-a-dia empresarial - sem prejuízo de
contraprovas realizada pelos credores (art. 373, II, do CPC),
desde que com lastro confiável.
Nesse contexto, por mais que o agravante alegue
que a intenção desde sempre foi ser proprietário da unidade
discutida, que o contrato em questão não preveja
expressamente o pagamento de juros ou aluguéis, e que o
único contrato que notoriamente é de investimento seja o
relativo ao Empreendimento Cayowaá, a falta de provas
confiáveis a respeito do efetivo pagamento do preço ou da
intenção de ser adquirente da unidade discutida não respalda
suas alegações.
3 A lisura do sistema foi constatada no laudo pericial apresentado pelo Instituto de
Criminalística em incidente de produção antecipada de provas proposto pelo Ministério
Público (Processo n. 1092984-84.2017.8.26.0100), o que põe uma pá de cal nas dúvidas
sobre a legitimidade de seu conteúdo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066086-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33333e
9
Dito isso, o crédito discutido permanece com a
classificação de quirografário.
Em conclusão, mantém-se a r. decisão agravada,
3 - Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator